Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0719392-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102 AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por via empreendimentos imobiliÁrios s.a. – spe 102 contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS: Trata-se de ação onde a parte autora aduziu que que o Edifício Via Azaleas apresenta vícios de construção, razão pela qual pretende a reparação dos danos estruturais no 2o subsolo. A inicial veio instruída com os documentos. Regularmente citada, a parte ré apresentou a contestação e documentos (id. 56552906). Réplica (id. 59325881). Instadas acerca do interesse na produção de outras provas (id. 60699254), a parte autora juntou laudo técnico de vistoria (id. 61806830) e a parte ré pugnou pela prova técnica simplificada (id. 62367248). É o relato do necessário. Decido. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. 1. Da Recuperação Judicial A parte requerida informou que “protocolizou pedido de recuperação judicial no dia 08 de agosto de 2019, com base no disposto na Lei 11.101/2005. A ação foi autuada sob o no 0718798-87.2019.8.07.0015. No dia 16 de agosto de 2019, após verificar o preenchimento de todos os requisitos legais, o MM. Juiz Dr. João Henrique Zullo Castro, em decisão de ID 42533709 (Doc. anexo), deferiu o processamento da recuperação judicial do GRUPO VIA e, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/05, determinou a suspensão de todas as ações e execuções promovidas em desfavor das Recuperandas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme corroborado pela decisão” Nos casos de decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial, determina a Lei 11.101/2005 a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. A citada suspensão do feito executivo por força da decisão que autoriza o processamento da recuperação judicial está limitada ao prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta dias) após aquele ato judicial, conforme determina o §4o do Artigo 6o do referido Diploma Legal. Pois bem, a Lei ainda autoriza o prosseguindo no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida (§1o do Artigo 6o). Sabe-se que a decisão que autorizou o processamento da recuperação judicial da parte requerida foi prolatada em 16/08/19, achando-se o feito ainda pendente de realização da Assembleia Geral de Credores. Por conseguinte, tendo em vista que o mencionado prazo já se exauriu, não há empecilho algum na execução do crédito dos credores nestes autos. Sem prejuízo, oficie-se à egrégia Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Processo n. 0718798-87.2019.8.07.0015), noticiando a tramitação da presente ação. 2. Da Prova Pericial Cumpre ressaltar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas demandas entre o condomínio e a construtora. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2o do CDC. (STJ, REsp 1560728/MG, julgado em 18/10/2016) A produção de prova técnica simplificada prevista no artigo 464 e §3o do CPC somente substitui a pericial quando questão pendente for de menor complexidade, o que é o caso dos autos. Verifico que a controvérsia vertente ao caso dos autos deve ser dirimida mediante a realização de prova técnica, razão pela qual defiro o pedido formulado pela parte ré na contestação. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, §1o). Com efeito, nomeio perito do Juízo o Sr. DANIEL COSTA DE PAULA, CPF: 78207207191, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (Art. 465, §2o). Apresentada a proposta, venha o depósito pela parte requerida, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova requerida. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias. Deverá o expert designar dia e hora para a perícia, com o que será incumbência do autor providenciar o acesso do perito na data aprazada a fim de possibilitar a realização da mesma, observados todas as medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o COVID-19. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I – sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Apresentado os esclarecimentos, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do perito ora nomeado e, não havendo outros requerimentos, anote-se conclusão para sentença. Declaro saneado o feito. Defiro às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). (...) De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pelas partes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. A Agravante sustenta que a elucidação da controvérsia prescinde da produção da prova pericial. Salienta que o Juízo Recuperacional determinou a prorrogação do prazo de suspensão até a homologação do plano de recuperação judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja reconhecida a ordem proferida pelo Juízo Recuperacional quanto à prorrogação do prazo de suspensão (stay period) à empresa recuperanda até ulterior homologação do plano de recuperação judicia” e, para que “seja determinada a realização da prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, §2o”. Preparo recolhido (IDs 17182064 e 17182063). É o relatório. Decido. Decisão sobre produção de provas não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. Quanto a esse ponto, a decisão agravada n]ao desafia agravo de instrumento e sua recorribilidade obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Demanda que tem por objeto quantia ilíquida em princípio não se sujeita à suspensão oriunda do deferimento do processamento da recuperação judicial, a teor do que prescreve o artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/2005. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Até a eventual definição de crédito líquido, as ações que demandam quantia ilíquida não devem ser suspensas. (AGI 2016.00.2.047224-4, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 10/03/2017). Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator